Tribunal: TJES
Processo: 5014404-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014404-98.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EIVIND DAVI ROCHA
COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de
Eivind Davi Rocha
, denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), buscando o afastamento da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob alegação de violação ao princípio da contemporaneidade, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas
questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP;
(ii) estabelecer se houve violação ao princípio da contemporaneidade apta a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decreta a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea ao demonstrar elementos concretos relacionados à gravidade da conduta, à violência empregada e ao envolvimento do paciente com grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas.

4.

A manutenção da prisão é reforçada pelo fato de o paciente ter sido novamente preso em flagrante, em 27/11/2024, por porte ilegal de arma de fogo enquanto já havia decreto preventivo anterior, evidenciando risco à ordem pública.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a prisão preventiva em homicídios decorrentes de disputa por tráfico de drogas, diante do perigo concreto à ordem pública (HC 5009920-45.2022.8.08.0000).

6.

O princípio da contemporaneidade não é violado quando persistem os requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, pois a prisão preventiva tem natureza processual e independe da atualidade temporal do delito.

7.

Não cabe, na via estreita do habeas corpus, exercício especulativo sobre eventual pena futura ou regime de cumprimento, conforme precedentes do TJES e do STJ (HC n. 507.051/PE).

8.

Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, não afastam a prisão quando presentes fundamentos concretos que justificam a medida (AgRg no HC n. 795.928/RS).

9.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes ante os elementos apontados pelo juízo de origem, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 712.636/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem perigo à ordem pública, especialmente em crimes praticados com violência e associados ao tráfico de drogas.

2.
A contemporaneidade da prisão cautelar é satisfeita quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP, independentemente da distância temporal do fato delituoso.

3.
Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua decretação ou manutenção.

4.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco processual evidenciado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC 5009920-45.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 02/12/2022;
TJES, HC 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 23/03/2022;
STJ, HC n. 507.051/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22/10/2019;
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/03/2022;
STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014404-98.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EIVIND DAVI ROCHA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

EIVIND DAVI ROCHA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal.

Argumenta a suposta violação ao princípio da contemporaneidade, sob o argumento de que “
[...] o fato ocorreu no ano de 2022, em 2023 teve prisão temporária decretada, após o prazo foi solto e posteriormente foi decretada a prisão preventiva, e o paciente encontra-se preso desde o dia 27 de novembro de 2024. (...) Os pressupostos para decretação da prisão só podem ser verificados analisando fatos atuais, ou seja, contemporâneos ao decreto prisional
.”

Por fim, alerta para a condição pessoal do coacto, qual seja, a primariedade.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado de piso (ID 52758038), ao discorrer sobre a necessidade da constritiva, assim fundamentou:

“
[...] Nesse sentido salientam-se as provas amealhadas ao inquérito policial que narra pormenorizadamente a conduta dos acusados.

Além disso, não se pode olvidar que os acusados são reincidentes no cometimento de crimes, sendo identificados pelo relatório final de inquérito coo integrantes do tráfico de drogas nas regiões de Ponte da Fruta, Interlagos, Recanto da Sereia, entre outras.

Não se olvida, igualmente, que o acusado Eivind seria o líder desse grupo criminoso
, conforme apontado por um comparsa (Pedro Henrique Kefler Bona) em outra investigação policial e, após ser preso em flagrante em razão de outro delito, estava portando uma arma de fogo que, segundo o laudo pericial de id 36531367 – Pág. 20-60, foi a mesma utilizada no homicídio em desfavor de Breno Campos da Silva.

Ante o exposto, verifica-se que a conduta delituosa apurada neste caso foi realizada por meio de violência concreta, demonstrando o repúdio que os acusados têm com a garantia da ordem pública, ensejando o preenchimento dos requisitos para a decretação de sua segregação cautelar.”

Corroborando o entendimento anterior, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou decisão que se encontra no ID 56002272:

“
[...] No presente caso, não antevejo novidades fáticas que poderiam justificar a revogação da prisão preventiva, pelo contrário, o acusado que teve sua prisão decretada por este processo em 15/10/2024, foi preso em Flagrante Delito em 27/11/2024, pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo, cujo processo tramita sob o nº 0002672-37.2024.8.08.0035, conforme espelho do INFOPEN-ES, que segue em anexo.

Além disso, da narrativa da denúncia também emerge que a motivação pelo cometimento do crime teria sido a disputa pelo tráfico de drogas.

Neste ponto, e acordo com o entendimento do nosso Tribunal de Justiça, “havendo suspeitas de que o homicídio tenha sido cometido em razão de disputas decorrentes do tráfico de drogas, a prisão preventiva apresenta caráter de proteção à ordem pública” (TJES, 2ª Câmara Criminal, Habeas Corpus Criminal 5009920-45.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 02/12/2022).

Pelas razões expostas, verifica-se o completo desprezo do acusado pelo ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual acolho o parecer o Ministério Público, e indefiro o pedido de liberdade formulado pela defesa do acusado EIVIND, MANTENDO, por ora, sua segregação cautelar.”

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Já no que tange à suposta violação do princípio da contemporaneidade da prisão cautelar, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários ou antecipação de pena.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos “fumus comissi delicti e periculum libertatis”. Uma vez que preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via, o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...) 4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade. 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

No mesmo caminhar, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...)

6. A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.(...)

10. Writ parcialmente concedido, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC n. 507.051/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Seguindo no feito
, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)